Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015008-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Direito de visita. Cônjuge condenado definitivamente por crime doloso. Pretensa visitante que cumpre pena em regime semiaberto. Recusa justificada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visitação formulado em favor da cônjuge do agravante.

2. O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
sob o fundamento de que a pretensa visitante ostenta condenação criminal e atualmente cumpre pena no regime semiaberto, o que afronta a norma estabelecida na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP/MT.

II.
Questão em discussão

3. A única questão em apreciação consiste em examinar se
o direito de visitação do reeducando pode ser exercido por cônjuge que cumpre pena em regime semiaberto pela prática de crime doloso.

III.
Razões de decidir

4. O
direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, § 1º, da Lei de Execução Penal.

5.
O artigo 128, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prevê a possibilidade de restrição de visitas para familiares condenados por crimes dolosos.

6.
A companheira do agravante foi condenada pelo crime de roubo majorado, praticado em coautoria com ele, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, circunstância que justifica a vedação ao exercício do direito de visita.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, § 1º, da Lei de Execução Penal
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 7.210/84, artigo 41, § 1º; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, artigo 128, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 24/10/2023; TJMT - AgEx n. 1002657-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07/07/2025; TJMT – AgEx n. 1006589-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16/05/2025; TJMT - AgEx 1017580-09.2024.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marciliano Ferreira Lima

em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo nº 2000023-98.2019.8.11.0086, que indeferiu o pedido de autorização para visita de sua companheira, Rosângela Braz da Silva (Id. n. 285674352 - p. 77).

A Defesa sustenta que o Juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea ao indeferir o pedido de visita formulado pelo agravante, considerando que o fato de sua companheira estar em cumprimento de pena em regime semiaberto não configura, por si só, óbice ao direito de contato familiar.

Ressalta, ainda, que o agravante não possui familiares na localidade em que se encontra custodiado, de modo que a vedação ao contato com sua companheira representa a supressão integral de seus vínculos afetivos e sociais, circunstância prejudicial ao processo de ressocialização.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão, para que seja permitido o ingresso de Rosângela Braz Silva na Penitenciária Central do Estado (Id. n. 285674352 - Pág. 152).

A Quarta Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, representada pelo ilustre Promotor Rubens Alves de Paula, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. n. 285674353 – p. 2).

O Magistrado de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. n. 285663897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Roberto Turin, manifestou-se pelo desprovimento do agravo:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de visita de companheira ao reeducando – Irresignação defensiva - Almejada concessão do direito de visita a cônjuge, com a emissão de carteira individual de visitantes – Inviabilidade – Avaliação da situação pessoal da visita e do penitente – Direito não absoluto – Visitante respondendo a Ação Penal n. 1002117-83.2023.8.11.0025 / 1002444-28.2023.8.11.0025, em trâmite na 3ª Vara de Juína/MT, na qual foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo, sendo o agravante corréu nesta ação penal – Art. 41, § 1º, da LEP que permite a restrição em situações específicas, podendo haver suspensão ou restrição do direito mediante ato motivado, a fim de resguardar a segurança do estabelecimento prisional – Pelo desprovimento do agravo” (Id. n. 295252860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

In casu,
verifica-se que o agravante Marciliano Ferreira Lima cumpre pena em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, encontrando-se atualmente na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Ressai dos autos que o diretor da referida unidade prisional negou a Rosângela Braz, convivente do agravante, a possibilidade de obter a carteira individual de visitante (CIV), em virtude de ela estar cumprindo pena no meio semiaberto.

Após requerimento defensivo visando à reforma da referida decisão administrativa, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá manteve o indeferimento, sob o fundamento de que Rosângela possui condenação recente, circunstância que obsta seu ingresso em estabelecimentos prisionais:

“No presente caso, verifica-se que a requerente figura no polo passivo dos autos da ação penal n. 1002444-28.2023.8.11.0025 (1002117-83.2023.8.11.0025), juntamente com o apenado, onde ela aparentemente já fora condenada de forma provisória.

Sobreleva citar, nesse ponto, que apesar da sentença proferida em desfavor da requerente, aparentemente não ter transitado em julgado, o princípio da presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade/estado de inocência), em sua melhor interpretação, não se sobrepõe aos demais princípios de mesma envergadura constitucional, tampouco para desconsiderar demais direitos que despontam da mesma relevância social, como o direito à segurança pública e seus deveres anexos tais como o direito à disciplina de encarcerados e terceiros, ambos tão caros ao Sistema Penitenciário Nacional.

Afinal, a presunção de inocência não pressupõe a ausência de qualquer restrição de direitos àqueles que respondem processos criminais. É assim que, por exemplo, embora a prisão não seja a regra, mas sim a
ultima ratio
, o sistema processual penal admite, de forma acertada, a aplicação de medidas cautelares (como prisão provisória e medidas alternativas) e até mesmo a própria execução provisória da pena, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, antes mesmo da configuração da culpa. Vale dizer, que tais medidas são aplicadas antes da confirmação da culpa e não há qualquer violação ao referido princípio constitucional.

Dessa forma, se a lei autoriza o mais: a prisão, também não vedaria o menos, ou seja, o estabelecimento de restrições de reduzido impacto na liberdade individual do acusado, tais como a vedação de acesso de terceiros às Unidades Prisionais, quando estiverem respondendo processos criminais, como no caso em voga.

Assim, não se revela, ao menos a princípio, manifesta ilegalidade na conduta, em tese, perpetrada pelo Estabelecimento Prisional, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Além disso, a suposta recusa da Unidade Prisional (que não fora juntada aos autos) encontra-se devidamente consubstanciada na instrução normativa de nº 007/2019/SAAP/ SESP, vigente em todo Estado de Mato Grosso. E, quanto a essa norma, a requerente não suscitou pedido de inconstitucional incidental.

De mais a mais, a Lei de Execução Penal em seu art. 41, § único, permite ao Diretor do estabelecimento prisional que suspenda ou restrinja as visitações desde que motivado. (...)

Deste modo, denota-se que a suposta negação de visita aplicada pela Direção da Unidade Prisional, em face não viola preceitos legais do exposto, indefiro o pleito” (Id. n. 285674352 - Pág. 77).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente agravo.

No caso em exame, infere-se que a companheira do agravante foi condenada pela prática do crime de roubo majorado à pena definitiva de sete anos, onze meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consoante se observa nos autos da Execução Penal n. 2000106-93.2025.8.11.0025, o cumprimento de tal reprimenda ainda não se iniciou.

Extrai-se, ainda, que a pretensa visitante foi condenada por praticar delito de roubo em coautoria com o próprio agravante (Processo n. 1002444-28.2023.8.11.0025).

Esse cenário indica que o indeferimento do pleito de autorização para visitas foi devidamente motivado pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido, o art. 128, inc. III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“
O visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando:

(...) da prática de ato tipificado como crime doloso”.

O art. 41 da Lei de Execução Penal, por seu turno, prevê que o direito de receber visitas pode ser restringido por decisão judicial devidamente fundamentada, o que evidencia que não se trata de garantia absoluta.

Destaca-se que, a rigor, caso o regime semiaberto fosse efetivamente cumprido - nos moldes previstos no art. 33, §1º, alínea 'b', e no art. 35, ambos do Código Penal-, a companheira do apenado sequer teria possibilidade de visitá-lo, uma vez que estaria submetida a trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Em verdade, não fosse a falha estatal em assegurar vagas nos estabelecimentos específicos, conforme determinado pela legislação penal, sequer se cogitaria a possibilidade de um apenado em regime semiaberto visitar outro custodiado.

Depreende-se, pois, que o reeducando submetido ao regime semiaberto não possui, em regra, direito à realização de visitas, salvo quando comprovadas razões humanitárias excepcionalíssimas, que não é o caso.

É indiscutível que aquele que cumpre pena em regime fechado possui o direito de receber visitas dos familiares durante o período de segregação. Todavia, trata-se de prerrogativa que pode ser restringida ou suspensa diante de circunstâncias específicas, nos termos do parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, colho julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE PARA A ESPOSA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – BENEFICIÁRIA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL, JUNTO COM O AGRAVANTE, PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, publicado em 26/10/2023).

Este Tribunal tem adotado a mesma orientação:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. COMPANHEIRO DO REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO À SEGURANÇA E DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NORMATIVA INTERNA. ART. 41, X E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘1. O direito de visita ao preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da administração penitenciária quando houver risco à segurança e disciplina do estabelecimento carcerário.’

‘2. A condenação criminal transitada em julgado do pretenso visitante por crime doloso, especialmente tráfico de drogas e com indícios de envolvimento em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pedido de visita, conforme normativas internas e jurisprudência dos tribunais’”

(TJMT - AgEx n. 1002657-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/07/2025, publicado em 07/07/2025).

“[...] ‘O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos’ (AgRg no REsp 1.789 .332/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/3/2019). (...)” (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020). Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores” [TJMT, N.U 1022414-94.2020.8.11 .0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021]”

(TJMT - AgEx 1017580-09.2024.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024, publicado em 30/08/2024).

A jurisprudência desta Corte também já se firmou no sentido de que a condenação criminal por crime doloso constitui fundamento idôneo para a restrição do referido direito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE A ESPOSA DO APENADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DA VISITANTE POR LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. 2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional, especialmente quando evidenciada a prática de crimes com conexão a organização criminosa”

(TJMT – AgEx n. 1006589-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2025, publicado em 16/05/2025).

Importa enfatizar que a restrição imposta recai, em verdade, sobre a companheira do agravante e não sobre ele próprio, que continua apto a receber visitas de seus familiares nos dias regimentalmente previstos.

Ressalte-se, por outro lado, que a proibição de visitas não perdurará indefinidamente, uma vez que, caso Rosângela cumpra adequadamente a pena imposta, poderá, oportunamente, pleitear o restabelecimento do mencionado direito, considerando que a decisão agravada possui natureza
rebus sic stantibus
.

Diante disso, conclui-se que não há supressão indevida ao direito do reeducando que possa ser remediado em sede recursal.

Em face do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025